Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-41.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002282-41.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.574.101-78 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL – incapacidade laborativa – inexistência - beneficícios PLEITEADOS afastadoS – recurso conhecido e desprovido.

1.

Hipótese dos autos em que o laudo pericial não confirmou a existência de nexo de causalidade entre a doença existente e o acidente ocorrido durante a atividade laboral, nem mesmo se atuou como concausa.

2.

Ausência de incapacidade laborativa.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA MOREIRA DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em Ação para Concessão de Auxílio-Doença e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial por inexistência de incapacidade laboral da autora.

Em suas razões recursais (Id. 91199517), assevera que o laudo pericial atesta incapacidade para o exercício de sua atividade laborativa como professora, motivo por que faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde quando indevidamente cessado, até que se proceda a reabilitação profissional para o exercício de atividades laborativas diversas.

Destaca que “
em resposta aos quesitos formulados, o Drº. Perito elucidou no item 5, 7 e conclusão que a doença em sua forma degenerativa levou a Autora a apresentar incapacidade laboral, atualmente. E sobre estas diversas patologias, informou no quesito 2 do laudo que a Requerente apresenta lesão degenerativa em coluna (CID-T92. M47.2, M51.3 e M75.1), conforme documento encartado aos autos
”.

Verbera que “
absolutamente razoável entender que o trabalho agiu como concausa ao agravamento das doenças (ainda que degenerativas), a ponto de tornarem-se incapacitantes
”.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (Id. 91199518).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 91388486).

Sem contrarrazões (Id. 91199520 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela inexistência de motivos ensejadores para a intervenção ministerial (Id. 94089456).

O então i. Relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho,

converteu o julgamento em diligência para que a autarquia previdenciária trouxesse na integra o procedimento administrativo referente ao benefício supracitado (NB: 533.392-074-1), em especial o laudo pericial administrativo (SABI) – Id. 109938964.

Em cumprimento ao supracitado despacho, a apelado apresentou os documentos solicitados (Id. 113594465 - Pág. 1, Id. 113594466 - Pág. 1 a 23).

Ato contínuo, foi determinada a intimação das partes (Id. 126857192 - Pág. 2, Id. 126935194 - Pág. 1 e Id. 126935195 - Pág. 1).

A apelante manifesta pela análise das condições sociais, por se tratar de pessoa idosa, com mais de 63 anos de idade, professora de história, com lesão degenerativa na coluna dorsal, elementos que demonstram ter direito a aposentadoria por incapacidade permanente (Id. 127690182 - Pág. 1 a 5),

O apelado deixou de manifestar no feito (Id. 130859669 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A insurgência recursal cinge-se quanto ao preenchimento dos requisitos legais impostos para a concessão dos benefícios previdenciários (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) pleiteados pela parte autora, ora apelante.

A sentença prolatada nos autos (Id. 91199515) teve como fundamento o laudo pericial judicial (Id. 91199500 - Pág. 1 a 4), segundo o qual não há incapacidade laborativa da autora.

A pretensão não vinga. Passo a explicar.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O
laudo médico realizado pelo perito designado (Id. 91199500 - Pág. 1 a 4), respondeu os seguintes quesitos em destaque:

2 –
Entrevista
:

AUTORA REFERE QUE EM 2008 CAIU UM VENTILADOR EM SALA DE AULA E BATEU EM SUAS COSTAS

RESSONANCIA REALIZADA EM 2018 COM ABAULAMENTO DISCAL SEM HERNIA.

EXAME FISICO SEM LIMITAÇOES IMPORTANTES EM COLUNA, FLEXAO MANTIDA. LASEGUE NEGATIVO. SEM SINAIS DE COMPRESSÃO RADIULAR.

OBS: AUTORA TERMINOU CURSO DE DIREITO NO ANO DE 2018.

3 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

QUESITOS PARTE AUTORA:

1. Tendo em vista a sua especialidade médica e as peculiaridades do quadro clínico da parte Autora, este Dr. Perito se considera apto a analisar todas lesões diagnosticadas (ou de provável diagnóstico) no presente caso? Entendendo que “não”, de qual campo de atuação médica seria indicada a realização de perícia, em relação às patologias não avaliadas por este Perito?

R:SIM

2. Esclareça o Perito Judicial no que consistem as lesões apresentadas pelo Periciando. Estas doenças se encontram em estágio evolutivo (descompensado) ou estabilizado?

R: LESAO DEGENERATIVA EM COLUNA DORSAL ESTAVEL NO MOMENTO

3. A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito, e observados os ditames da Resolução nº 1.488/98 do CFM, diga o Perito Judicial se o Demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que o Periciando não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade motorista?

R: PARA A ATIVIDADE DE PROFESSORA NÃO, POIS TEM QUE FICAR EM PE A MAIOR PARTE DO TEMPO. AUTORA NÃO REFERIU ATIVIDADE COMO MOTORISTA E SIM COMO PROFESSORA DE HISTÓRIA. E PARA MOTORISTA PODE REALIZAR ATIVIDADE DESDE QUE SEJA VEICULO COM CAMBIO AUTOMATICO CONFORME LAUDO DO COLEGA

4. Na hipótese de entender que não haja limitação da capacidade laboral atualmente no presente caso, diga este Dr. Perito:

4.1. É possível que o Periciando apresentasse limitação para o trabalho na data do requerimento administrativo do auxílio-doença pelo INSS, em 25/08/2018?

R: SIM, POIS FOI ACOMENTIDA DE ACIDENTE CONFORME DOCUMENTO DO INSS

4.2. É possível a existência de limitação laboral em momento anterior à perícia médica judicial? Se “sim”, especifique, ainda que de modo estimado, qual o período de limitação (possível data do surgimento e do término da limitação ao trabalho)?

R: NÃO HÁ COMO COMPROVAR. POREM NOS ULTIMOS 5 ANOS AUTORA FOI ALUNA ASSIDUA DO CURSO DE DIREITO, FICANDO SENTADA DURANTE AS AULAS.

5. Havendo incapacidade/limitação, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

R: RESTRIÇÃO A ATIVIDADES DE GRANDES ESFORÇOS

6. Havendo doença/sequela incapacitante no quadro de saúde da parte Autora, é possível considerar que esta patologia é grave?

R: NÃO.

7. Diante das lesões diagnosticadas, quais os prejuízos que o Demandante sofreu/sofre em decorrência do acometimento de tais patologias em seu dia a dia, de ordem social, moral, pessoal e trabalhista?

R: DOR NAS COSTAS.

4 -
Conclusão

AUTORA COM QUADRO DE DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA, NÃO TENDO COMO DETERMINAR SE FOI CAUSADA PELO ACIDENTE SOFRIDO. EXAME FISICO COM POUCA SINTOMATOLOGIA. HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES DE GRANDES ESFORÇOS EM COLUNA E ATIVIDADES EM PE.

Assim, o laudo pericial foi conclusivo ao dispor que a autora, ora apelante, possui doença degenerativa pela qual não há como afirmar se foi causada pelo acidente sofrido ou se ele atuou como concausa.

A relação de causalidade entre o trabalho e a doença deve estar demonstrada nos autos, considerando que o pedido tem como fundamento acidente do trabalho.

O laudo pericial é elaborado por
exper
t de confiança do juízo, cuja perícia flui de acordo com as regras do devido processo legal, ampla defesa, contraditório influência e participação.

Embora o juiz não fique, necessariamente, vinculado ao laudo, há de haver reais e técnicos motivos para desconstituí-lo, hipótese que não afigura no caso em exame, uma vez as provas produzidas são incapazes de infirmar a conclusão obtida na prova pericial.

A ausência de nexo de causalidade não possibilita a concessão dos benefícios previdenciários postulados, de modo que o juízo
a quo
, à luz das provas e do direito, bem delimitou a matéria. Alguns excertos:

“Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem, neste momento, direito à percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, porquanto não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho.

Pelo contrário, os extratos previdenciários revelam que a autora recebeu o auxílio doença por acidente de trabalho nº 533.392.074-1, entre 17/11/2008 a 25/08/2018 (id. 18692228) e ao mesmo tempo, entre

o período de 10/2009 a 11/2016 trabalhou como professora para o Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso, bem como exerceu outras atividades remuneradas para as empresas RUMO MALHA NORTE S/A e CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (id. 18692206).

Como se vê, autora pode exercer atividade remunerada, considerando que possui instrução (curso de direito completo) e a lesão ortopédica não a impediu de exercer atividade remunerada após a concessão do benefício, apenas limita a atividade atual de professora.

[...]

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência de incapacidade laboral da autora.”

A sentença, aliás, ajusta-se ao posicionamento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA – SEM RELAÇÃO COM O ACIDENTE DO TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO – RECURSO DESPROVIDO. O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução, da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada, concomitantemente, ao acidente sofrido, de qualquer natureza, ou decorrente das condições de trabalho. Inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991. (TJMT, Apelação n. 1006008-77.2017.8.11.0040, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, data de julgamento: 28/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DESDE A CESSAÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE DATA BEM ANTERIOR AO PRAZO QUINQUENAL - AFASTAMENTO. MÉRITO: AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADA E DOENÇA PREEXISTENTE - LAUDO PERICIAL INCAPACIDADE É PARCIAL E TEMPORÁRIA - ACIDENTE DO TRABALHO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE - EXERCÍCIO ATUAL DA FUNÇÃO DE TELEFONISTA - REABILITAÇÃO COMPROVADA. APELO PROVIDO PARA RETIFICAR A SENTENÇA. 1. "[...] Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de auxílio-doença acidentário. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 93130/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) 2, Apelo provido para retificar a sentença. (N.U 0017922-41.2014.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Tanto o pedido principal quanto os subsidiários confluem na necessidade da prova do nexo de causalidade, que, como se disse, não ocorreu nos autos, motivo por que mostra-se escorreita a conclusão dada pelo juízo sentenciante.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ante a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022